Tribunal: TJSP
Processo: 2236653-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Ação de ressarcimento por acessão em terreno alheio.
Alegação da ocorrência da prescrição trienal, nos termos do disposto no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil. Não configuração, vez que a hipótese dos autos não trata de reparação por enriquecimento sem causa. Indenização prevista no artigo 1.255 do Código Civil que se submete ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedente

Ementa:
Ação de ressarcimento por acessão em terreno alheio.
Alegação da ocorrência da prescrição trienal, nos termos do disposto no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil. Não configuração, vez que a hipótese dos autos não trata de reparação por enriquecimento sem causa. Indenização prevista no artigo 1.255 do Código Civil que se submete ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedente desta Câmara.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.